Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-08.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702848-08.2018.8.07.0004 EMBARGANTE: ADAO PEREIRA DE SOUSA EMBARGADO: JOAO BATISTA DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 22783174), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora